Tribunal: TJSP
Processo: 1022857-59.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000997862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022857-59.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CESAR
EDUARDO GRANGEIRO (ASSISTENTE) e SILVIO GABRIEL ARAUJO DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOÃO ALVES e PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Apelação n. 1022857-59.2019.8.26.0001
Apelantes: Cesar Eduardo Grangeiro e outro
Apelados: João Alves e outra
Voto n. 20.851
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
trânsito. Colisão entre motocicleta e carro.
Ausência de prova firme da dinâmica do
acidente. Autores não se desincumbiram do ônus
de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 427/428, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz
da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana, Dr. Marcelo Tsuno, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os autores ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Segundo os recorrentes, autores, a sentença deve
ser reformada, em síntese, porque a culpa pelo acidente foi do réu e isto
restou demonstrado pelo conjunto probatório. Discorre sobre os danos
sofridos e sobre a responsabilidade da seguradora.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça - fls. 116/117) e respondido (fls. 451/460 e 461/491).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, conforme salientou o juízo de primeiro
grau: “a testemunha Vilson Aparecido Ribas não viu o acidente, mas tão
somente os autores caídos na pista. De seu depoimento não é possível
extrair a culpabilidade do réu. A foto de fls. 354 revela que a motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
colidiu frontalmente contra a porta do motorista do veículo do réu. Se o
autor estava trafegando na mesma via e no mesmo sentido que o réu, isso
significa que o veículo já tinha efetuado a conversão à esquerda ou estava
prestes a fazê-lo. E, pelo estrago que a colisão fez na porta, é possível
concluir que o autor estava em alta velocidade. É plenamente verossímil,
ainda, a alegação de que o autor estaria na contramão, considerando-se
que a via é de mão dupla e as faixas de rolamento são separadas por
sinalização contínua (fls. 355/356). Com efeito, se o veículo do réu já
havia efetuado a conversão à esquerda, haja vista que a colisão foi frontal
na porta do motorista, o autor só poderia estar na faixa de sentido
contrário, ou seja, na contramão. Não há como, portanto, se imputar a
responsabilidade pela colisão ao réu” [grifei] (fls. 324/325).
Pois bem.
Na espécie, a versão apresentada pelas partes é
conflituosa: os autores relatam que o réu teria efetuado manobra irregular de
retorno em via de duas mãos (“balão”), tendo atingido sua motocicleta; já o réu
afirma que iria realizar conversão permitida à esquerda, tendo regularmente
sinalizado tal manobra, e os réus, em alta velocidade e pela contramão de
direção, atingiram-no na altura da porta do motorista.
Realmente, como bem apontou o juízo de primeiro
grau, o parco conjunto probatório produzido nos autos aparentemente
corroborou a versão apresentada pelo condutor do veículo, em especial
considerando o local do acidente e os danos identificados no veículo.
De todo, modo, fato é que a prova dos autos não
traz segurança necessária acerca da dinâmica do acidente para demonstrar a
culpa do réu e, assim sendo, a conclusão não poderia ser outra: os autores não
se desincumbiram do ônus probatório que lhes é imposto pelo artigo 373, inciso
I, do CPC.
Ora, como é cediço, “ônus da prova é 'o encargo,
atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no
processo'. [...] ao ônus de afirmar fatos seguese esse outro, de provar as
próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras.
[...] assim também fato alegado e não demonstrado equivale a fato
inexistente ('allegatio et non probatio quase non allegatio')” (Cândido Rangel
Dinamarco, “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, 7a edição, São
Paulo, Malheiros, 2016, p. 77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ademais, se não se discute que, no processo, a
vontade concreta da lei só se afirma em prol de uma das partes se e quando
demonstrado ficar que os fatos, de onde promanam os efeitos jurídicos
pretendidos, são verdadeiros
, claro está também que, não comprovados tais
fatos, advirá para o interessado, em lugar da vitória, a sucumbência e o não
reconhecimento do direito pleiteado (José Frederico Marques, “Manual de
direito processual civil”, 8a edição, Saraiva, São Paulo, 1985, vol. 2, p. 193).
A necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm
Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma
obrigação e sim de um ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova
do fato suportará as consequências e prejuízos da sua falta e omissão
(“Elementos de derecho procesal civil”, 1940, p. 205; 'apud' José Frederico
Marques, 'ob. cit.', p. 193).
À vista dessas considerações, a improcedência dos
pedidos era mesmo medida de rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em
2% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do apelado,
observado, contudo, a gratuidade da justiça concedida.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica